Tribunal: TJSP
Processo: 1014154-80.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios abusivos aplicados aos negócios celebrados entre as partes. Aplicação da taxa média do BACEN nessa hipótese. Devolução do valor cobrado a maior, de forma simples. Recurso desprovido.